Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. HABILITAÇÃO DE CONDUTOR ESTRANGEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo impetrante contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança vindicada, a qual almejava a obtenção de habilitação para conduzir veículos na categoria E.
2. No curso do processo, foi interposto agravo de instrumento contra decisão do Juízo de origem que inferiu o pedido de tutela antecipada, contudo o recurso não foi conhecido em razão da perda superveniente do objeto, haja vista a prolação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a prática de ato ilegal pela autoridade coautora, que rejeitou o requerimento do autor para obtenção de autorização de condução de veículos automotores na categoria E.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o art. 145 do CTB, para habilitar-se na categoria E, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: (i) ser maior de vinte e um anos; (ii) estar habilitado, no mínimo, há 1 (um) ano na categoria C; (iii) não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses e (iv) ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco.
5. O art. 2o, caput e § 4o, da Resolução n. 933/2022 do Contran determina que o condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, penalmente imputável no Brasil, pode, após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de permanência no país, obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), respeitada a sua categoria no seu país de origem e realizado exames de aptidão física e mental e de avaliação psicológica.
6. O cumprimento simultâneo das exigências do art. 145 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 2o, § 4o, da Resolução n. 933/2022 do Contran constituem requisitos para a aquisição de Carteira Nacional de Habilitação na categoria E por condutor estrangeiro detentor de habilitação reconhecida pelo governo brasileiro com estada regular no Brasil.
7. A análise do procedimento administrativo juntado nos autos permite concluir que o autor não demonstrou o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 145 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente, os contidos nos incisos II e IV do referido dispositivo, isto é, o tempo mínimo de habilitação em categoria inferior e a aprovação em cursos obrigatórios.
8. Ante a não submissão às condições normativas para a aquisição de carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria E pelo impetrante, condutor estrangeiro, não se verifica ilegalidade no ato da autoridade coautora, que indeferiu o requerimento de autorização de condução de veículo automotor na forma pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.